Tribunal: TJES
Processo: 0001908-93.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001908-93.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
INDIRETA COMPROVADA
S
. REGIME SEMIABERTO. MAN
UTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na espécie,
a
utoria e
materialidade
indireta

res
t
aram comprovadas
por meio
dos diálogos
extraídos

d
os autos nº
0007016-11.2013.8.08.0047
de
medida cautelar
sigilosa
de i
nterceptação telefônica
e quebra de sigilo de dados
do terminal (27) 9721-0044
(fls. 57/88 – Vol
ume

0
1)
utilizado pelo recorrente
, que,
ao contrário do alegado pela defesa, foi devidamente autorizada pelo juízo
(fls. 10/12
e
48/48-verso
dos autos em apenso
),
não havendo qu
e se falar em absolvição por falta de provas.

2
.

A
redação
do art. 33, §2º,
alínea “b”
do diploma penal material
é clara quanto a imposição de regime inicial semiaberto ao
apenado

não reincidente condenado à
pena superior a 04 (quatro) anos,
exatamente
a hipótese em julgamento,

devendo ser mantido o regime semiaberto aplicado pelo juízo singular.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001908-93.2016.8.08.0047

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1908
-
93
.20
16
.8.08.00
47

APELANTE:
EDUARDO DE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
EDUARDO DE SOUZA

e
m face da sentença
de fls.
227
/2
30-verso
,
pro
ferida
pe
lo
Juízo da
1ª

Vara
Criminal de
São Mateus
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o
acusado nas sanções do
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006,
fixando-lhe
a
pena definitiva de
05
(
cinco
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
5
00 (
quinh
entos) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
233/238
, a defesa
aduz, em síntese, que: I)
a denúncia baseou-se apenas nos relatos descritos nas conversas obtidas através de interceptações telefônicas realizadas de forma irregular, conquanto sem autorização judicial, devendo o recorrente ser absolvido por falta de provas; II) subsidiariamente,
requer
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões às fls. 269/275, pelo desprovimento do recurso, seguido do
p
arecer
da d. Procuradoria de Justiça no
mesmo sentido (ID
4636082
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

E
m apertada síntese,
destaco que o Ministério Público atuante em primeiro grau ofereceu
a denúncia
em desfavor de Eduardo de Souza e Fabrícia Borges, imputando-lhes a
suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, e
art.
35,

da Lei n
º
11.343/06.
Consta que ambos associaram-se de forma
ordenada, com divisões de tarefa
s
, para
t
raficar drogas
na re
gião do bairro Santo Antônio,
em São Mateus
.

P
ois bem.

Na espécie,
autoria e
materialidade
indireta
res
t
aram comprovadas
por meio
dos diálogos
extraídos

d
os autos nº
0007016-11.2013.8.08.0047
de
medida cautelar
sigilosa
de i
nterceptação telefônica
e quebra de sigilo de dados
do terminal (27) 9721-0044
(fls. 57/88 – Vol
ume

0
1)
utilizado pelo recorrente
, que,
ao contrário do alegado pela defesa, foi devidamente autorizada pelo juízo
(fls. 10/12
e
48/48-verso
dos autos em apenso
),
não havendo qu
e se falar em absolvição por falta de provas.

A defesa requer, em caráter subsidiário,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
do semiaberto
para o aberto.
Sem razão.

O art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro, condiciona o regime inicial de cumprimento da pena à penalidade arbitrada e à circunstância pessoal do condenado, quanto
a
ser ou não reincidente. Vejamos:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios
e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”
(g.n.)

Como visto, a
redação
do art. 33, §2º,
alínea “b”
do diploma penal material
é clara quanto a imposição de regime inicial semiaberto ao
apenado

não reincidente condenado à
pena superior a 04 (quatro) anos,
exatamente
a hipótese em julgamento,

devendo ser mantido o regime semiaberto aplicado pelo juízo singular.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)